Tribunal: STF
Processo: RE 90021
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-11-28
Data de publicação: 1979-11-28

Ementa:
EMBARGOS DE DIVERGENCIA. DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA (PROVA).
ACRÉSCIMO DO ART. 1 DA LEI EST. 10.421/71-SP, (CORREÇÃO MONETÁRIA).
- NÃO DEMONSTRADA A DIVERGENCIA SUSCITADA, UMA VEZ QUE NO PARADIGMA
TRAZIDO A CONFRONTO ENTENDEU-SE QUE A CORREÇÃO MONETÁRIA SE ESTENDE
A VERBA DE HONORARIOS, REPRESENTADA POR ADICIONAL CONVERTIDO AQUELE
TÍTULO, E NO ACÓRDÃO, ORA EMBARGADO, TRATOU-SE DE EXCLUSAO DE
CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O ACRÉSCIMO, NA SUA CONCEPÇÃO ORIGINARIA,
TIDA POR INCONSTITUCIONAL. - EMBARGOS DE DIVERGENCIA NÃO CONHECIDOS.